Tribunal: TJPA
Processo: 0022189-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022189-87.2014.8.14.0301

APELANTE: ARMINDO GUILHERME COSTA SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0022189-87.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARMINDO GUILHERME COSTA SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Armindo Guilherme Costa Santos contra sentença do Juízo da 6 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da CELPA – Centrais Elétricas do Pará. O autor impugna a legalidade de cobrança no valor de R$ 1.090,75, referente a suposto consumo não registrado apurado mediante TOI, após período em que o medidor foi removido e não reposto por mais de um ano. Alega que a cobrança é abusiva, fundada em apuração unilateral e sem observância do procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. A concessionária, em contrarrazões, sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança realizada pela concessionária por consumo não registrado observou os requisitos legais e regulatórios previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 04 do TJPA; e (ii) definir se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por consumo não registrado depende do cumprimento de requisitos procedimentais específicos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e nas teses vinculantes do IRDR nº 04/2019 do TJPA, tais como: a presença e identificação de pessoa vinculada à unidade consumidora no momento da inspeção; emissão do TOI com entrega de todos os documentos ao consumidor; e produção de relatório técnico com fundamentação da suposta irregularidade.

4.

No caso, os documentos apresentados são parcialmente ilegíveis e não há comprovação da entrega do “kit CNR” (TOI, relatório técnico, memória de cálculo e notificação), tampouco da abertura de oportunidade para defesa técnica.

5.

A ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela

Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelas teses do IRDR nº 04 compromete a validade da cobrança, devendo ser reconhecida a inexistência do débito por vício de origem na apuração da suposta irregularidade.

6.

A reparação por dano moral, contudo, exige demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade ou situações que ultrapassem o mero aborrecimento. No caso, não houve prova de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, suspensão do fornecimento de energia, nem outro fato de gravidade suficiente para justificar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) só é válida se a concessionária comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 04/2019 do TJPA.

2.

A ausência de relatório técnico, de comprovação da entrega do TOI e de notificação com garantia do contraditório e da ampla defesa invalida a cobrança realizada pela concessionária.

3.

A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou suspensão no fornecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0002838-86.2015.8.14.0045, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.05.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0022189-87.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARMINDO GUILHERME COSTA SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Armindo Guilherme Costa Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, ajuizada pelo ora apelante contra Centrais Elétricas do Pará – CELPA – julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade da cobrança da fatura impugnada e afastando a indenização por danos morais.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que, após incêndio em poste da concessionária, o medidor de sua residência foi removido e não reposto por período superior a um ano, durante o qual houve faturamento com base em estimativa.

Informa que a concessionária, posteriormente, notificou-o acerca de suposta irregularidade apurada unilateralmente mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), cobrando valor elevado (R$ 1.090,75), referente ao período sem medição, mesmo sendo tal ausência de responsabilidade da própria concessionária.

Alega que, além da cobrança indevida, há prática reiterada da concessionária de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da continuidade dos serviços públicos essenciais e da dignidade da pessoa humana, coagindo o consumidor mediante ameaças de corte no fornecimento.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destacando a hipossuficiência do consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Argumenta ainda que a apuração de fraude com base em inspeção unilateral é inválida e que a cobrança deveria observar o disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010, que limita a recuperação de consumo a três ciclos anteriores e exige parcelamento proporcional.

Aduz que não houve produção de prova eficaz por parte da concessionária e que a cobrança, além de abusiva, é desprovida de fundamentação técnica idônea.

Diante disso, pleiteia-se o provimento do recurso para: (i) anulação da sentença a fim de permitir a realização de perícia técnica; ou, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, considerando o abuso cometido e o prejuízo suportado.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a cobrança foi legal, amparada em procedimento administrativo regular e na previsão da referida resolução, rebatendo as alegações de ilicitude e pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de ausência de ato ilícito e de comprovação do dano moral.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0022189-87.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARMINDO GUILHERME COSTA SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve regularidade na cobrança de valores por consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia, conforme exigências, em especial, da Resolução 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 4, bem como, se a concessionária deve ser condenada em danos morais.

O ordenamento jurídico tem como princípios estruturantes das relações de consumo a boa-fé objetiva, a transparência, o direito à informação e o devido processo administrativo, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução ANEEL nº 414/2010.

O recurso comporta parcial provimento.

O TOI, por si só, não é prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado, sendo imprescindível a demonstração da regularidade do procedimento administrativo.

No caso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o Termo de Notificação e Informações Complementares acostados aos autos, ambos parcialmente ilegíveis,

não são suficientes para comprovar a legalidade integral do procedimento administrativo, não constando nos autos, por exemplo, qualquer relatório técnico de avaliação, com a descrição fundamentada da suposta irregularidade, exigência expressa do art. 129, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como, comprovação de que o “
kit CNR”
foi entregue ao autor, com todos os documentos e informações exigidos pela regulamentação, como TOI; relatório técnico; memória de cálculo da cobrança; comunicação formal acerca do procedimento (direito à defesa, prazo, possibilidade de requerer perícia técnica).

Assim, a ausência de qualquer elemento que comprove a observância desse rito procedimental invalida a cobrança ora discutida, por violar diretamente as disposições da Resolução ANEEL 414/2010 e os parâmetros vinculantes definidos por este tribunal.

A jurisprudência desta Corte reforça tal entendimento:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) FIRMADO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 15%. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e por Vilma Warkentin de Araujo contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito de energia elétrica decorrente de suposta irregularidade identificada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), com improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança decorrente do TOI firmado por terceiro sem vínculo com a titular da unidade consumidora e sem regular procedimento administrativo é válida; (ii) definir se a negativação indevida decorrente da cobrança ilegítima configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do TOI exige a presença do titular da unidade consumidora ou ocupante devidamente identificado e capaz, nos termos do IRDR n. 04 do TJPA e da Resolução ANEEL nº 414/2010; a assinatura por terceiro sem vínculo invalida o ato fiscalizatório.

4. A ausência de regular notificação da consumidora acerca da instauração do procedimento administrativo e da possibilidade de contraditório compromete a legitimidade da cobrança por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes com base em débito declarado judicialmente como inexigível configura ato ilícito, sendo o dano moral presumido.

6. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a reparação do dano moral, considerando os parâmetros adotados pelo tribunal em casos semelhantes.

7. A condenação em honorários advocatícios é devida, por ter a autora obtido êxito nos pedidos principais, fixando-se o percentual em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002838-86.2015.8.14.0045 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2025 ).

-
------------------------------------------------------------------------------------"
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 04/2019 DO TJPA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9.520,34, referente a consumo não registrado de energia elétrica supostamente detectado em unidade consumidora pertencente à empresa Construrocha Terraplenagem Ltda. A decisão agravada concluiu pela irregularidade da cobrança por ausência de notificação prévia, inobservância ao contraditório e falhas na instrução técnica do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia observou as exigências legais e regulatórias, especialmente as definidas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, para legitimar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se a decisão monocrática deveria ser reconsiderada diante das alegações de regularidade do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A validade da cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige o cumprimento cumulativo de requisitos procedimentais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses fixadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, tais como a identificação da pessoa presente no ato de inspeção, a entrega tempestiva do TOI com possibilidade de defesa e a produção de relatórios técnicos e avaliação histórica de consumo.

2.

A tese “a” do IRDR exige que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) seja formalizado com a presença e identificação idônea de pessoa vinculada à unidade consumidora. No caso concreto, não houve comprovação adequada da identidade de quem teria acompanhado a diligência, o que compromete a validade do TOI.

3.

A tese “b” impõe à concessionária o dever de encaminhar o TOI ao consumidor em até 15 dias, com comprovação de recebimento, assegurando-lhe o contraditório. Contudo, a notificação somente ocorreu após lapso superior ao prazo regulatório, sem prova da remessa formal do documento, configurando violação à ampla defesa.

4.

A tese “c” determina que a concessionária apresente relatório técnico do equipamento, avaliação das grandezas elétricas e histórico de consumo. No caso, esses elementos não foram produzidos, restando a cobrança desamparada dos requisitos técnicos indispensáveis à sua legitimidade.

5.

A alegação de presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a obrigatoriedade de observância do procedimento regulatório, conforme reiterado pela jurisprudência e pelo próprio IRDR.

6.

O julgador não está obrigado a deferir produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de provas adicionais.

7.

Inexistindo fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática, e sendo incontroversa a ausência de cumprimento das exigências normativas aplicáveis, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se a concessionária comprovar o cumprimento cumulativo das exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA.

2.

A ausência de identificação idônea de quem acompanha a inspeção, de entrega tempestiva do TOI com comprovação de recebimento e de produção de relatórios técnicos e avaliação de consumo inviabiliza a cobrança.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a inobservância do contraditório, da ampla defesa e das exigências regulatórias no processo de apuração de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 985.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 00123322620168140049, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801200-41.2017.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/10/2025 ).

-------------------------------------------------------------------------------------
“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO . CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63 .2017.8.14.0000 . ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença declarando a inexistência do débito decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica . A concessionária agravante sustenta a legalidade da cobrança, alegando ter observado os requisitos normativos exigidos para a apuração e recuperação do consumo supostamente não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese fixada no IRDR nº 0801551-63 .2017.8.14.0000 para a cobrança de consumo não registrado (CNR); (ii) examinar se a ausência de participação do consumidor no procedimento de aferição do medidor invalida a cobrança realizada pela concessionária .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido.

4 . A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados.

5. No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) .

6. A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999 .346/PE, rel. Min. "entity entity-person"&gt;Og Fernandes, j. 3/5/2017) .

8. Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito.

Tese de julgamento:

1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017 .8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2 . É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3. A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida .

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.021 .

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000.

· TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8 .14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j . 22/3/2022.

· STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min . "entity entity-person"&gt;Og Fernandes, Segunda Turma, j. 3/5/2017”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011260620148140107 25336219, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14) .

Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art . 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14 .0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 26/02/2024”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No entanto, não restou caracterizado dano moral indenizável, já que não houve inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, nem corte no fornecimento de energia ou qualquer fato de maior gravidade que extrapolasse o mero aborrecimento.

A jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, tem rechaçado a reparação moral por ausência de repercussão relevante na esfera íntima do consumidor.

Desse modo, a cobrança deve ser considerada indevida, com a consequente declaração de inexistência do débito, mas sem condenação por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido, afastando a cobrança realizada pela CELPA.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/11/2025